Tribunal: TJMT
Processo: 0041989-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041989-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME - CNPJ: 12.209.866/0001-96 (APELANTE), LUIZ ANTONIO COTRIM MOREIRA - CPF: 074.264.627-06 (ADVOGADO), URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.352.553/0001-20 (APELADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), HOTEL CUIABÁ LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041989-55.2015.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (HOTEL) – PROCEDÊNCIA PARCIAL - INDENIZAÇÃO MATERIAL FIXADA – AVARIAS COMPROVADAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTIGO 23, III, DA LEI DO INQUILINATO – REPARAÇÃO DEVIDA - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe a indenização por danos materiais suportados pelo locador quando comprovadas as condições em que o imóvel se encontrava no momento da celebração do contrato de locação e o estado em que foi restituído.

Ao julgar o Recurso, ao final não provido, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041989-55.2015.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos julgada neste termos:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 30.672.59 (trinta mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir de cada desembolso.

Em face da sucumbência reciproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 60% pela requerente e 40% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação nos termos do que preceitua o parágrafo 2° do an. 85 do CPC, na proporção de 60% em favor da requerida e 40% em favor da autora.”
(Id. 40760102).

A apelante alega que em 15.04.2014 celebrou com a apelada contrato de locação comercial (Hotel Cuiabá) pelo prazo de um ano, para hospedar seus funcionários e prepostos indicados pelo Consórcio Construtor VLT.

Informa que em julho de 2014 o Consórcio foi encerrado, e que comunicou sua intenção de rescindir a avença, mas a apelada teria se recusado a receber as chaves, o que implicou na prorrogação do período locatício.

Aduz que não foi pactuada cláusula que exigisse, para a entrega, que o imóvel estivesse em condições de imediato funcionamento da atividade hoteleira, nem foi intimada a proceder a nenhum reparo no local.

Argui que, resolvida a locação após a notificação para entrega das chaves, não cabe mais suscitar em obrigação, tampouco em inadimplemento.

Diz que não há nexo causal para a configuração da responsabilidade civil e nem prova do suposto ato ilícito.

Pede o provimento do Recurso para que seja afastada a condenação.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 40760106.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041989-55.2015.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Perdas e Danos julgada parcialmente procedente para condenar a apelante a indenizar a apelada por danos materiais em R$ 30.672,59,
acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir de cada desembolso.

As partes firmaram contrato de locação comercial (Hotel Cuiabá) pelo período de um ano, de 15.04.2014 a 14.04.2014, no valor de R$ 26.000,00, com o fim exclusivo de hospedar funcionários e prepostos indicados pelo Consórcio Construtor VLT.

A apelante adimpliu os três primeiros meses, porém deixou de pagar os demais e ao final abandonou o imóvel sem condições de habitação.

Diante disso, foi proposta Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0057515-96.2014.8.11.0041 (Código n. 945.215) e por dependência, a de Perdas e Danos.

A apelante, por sua vez, interpôs Ação de Manutenção de Posse n. 57516-96.2014.8.11.0041, cuja liminar deferida perdurou até o fim da locação, quando foi revogada.

É a síntese dos fatos.

Aduz a recorrente que não há nexo causal para a configuração da responsabilidade civil e tampouco prova do suposto ato ilícito.

O inciso III do artigo 23 da Lei do Inquilinato dispõe:

“Art. 23.
O locatário é obrigado a:

(...)

III
- restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.”

Na Cláusula quarta da avença em questão e seus parágrafos, foram estabelecidas as seguintes obrigações:

“Cláusula 4 – Utilização do Imóvel

(...)

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL:
O imóvel objeto deste contrato será entregue nas condições descritas no auto de vistoria (fotos CD), ou seja, com instalações elétricas e hidráulicas em excelente funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintadas, sendo que portas, portões, aquecedor solar e acessórios se encontram também em funcionamento correto, devendo aos LOCATÁRIOS, mantê-los desta forma. Fica também acordado, que o imóvel será devolvido nas mesmas condições previstas no auto de vistoria (fotos CD), além de, no ato da entrega das chaves, com todos os tributos e despesas pagas, caso contrário, ficará facultado aos LOCADORES recebe-lo ou não (...)

PARÁGRAFO SEGUNDO:
DOS MÓVEIS: Fica o LOCATÁRIO obrigado a efetuarem a manutenção de todos equipamentos relacionados abaixo bem como efetuar 04 (quatro) limpezas e manutenções preventivas e corretivas dos ar condicionados durante a vigência do contrato, qual seja, nos dias 15/07/2014, 15/10/14, 15/01/2015 e 15/04/2015.
Demais móveis, 20 TV’s LCD, 19’’, com controles marca SAMSUNG; 01 Central telefônica (interfones); Apartamentos Duplex, Quadriplex, Quintuplex; Internet WI-FI; 01 Lavanderia; 01 Sala Café da manhã (refeitório); 01 Modem de internet wireless; 01 motor de portão eletrônico marca DZ4 SK ROSSI, 220 Watts; 01 controle remoto do portão eletrônico; 01 mangueira de lavar calçadas de 1a treliçadas (53mts x 2,5); 21 chaves de apartamentos com tarjetas de aço com numeração; 21 tampas de vaso sanitários almofadadas cor Branca e Bege; 21 lixeiras de banheiro com pedal; 20 Ar condicionados digitais com controles, Modelo SPLIT, nas seguintes especificações: 01 Ar Cond. Marca CONSUL 18.000 BTU’s, na sala do café da manhã, 09 Ar Cond. Marca Eletrolux 9.000 BTU’s nos apartamentos pequenos, 08 Ar Cond. Marca SPRINGER 12.000 BTU’s nos Apto grandes. 08 Câmeras de filmagens infla vermelho (01 na entrada, 01 na recepção, 01 no corredor de baixo, 01 no corredor de cima, 01 na sala do café da manhã, 01 na lavanderia, 01 na garagem interna, 01 no lado de fora do muro da garagem); 01 Compressor de Ar no poço artesiano Marca SCHTZ 360 WATTS; 02 bomba d’água 220 WATTS em cima a caixa d’água; 01 aquecedor solar com 02 boiler de 1.500litros cada, marca UNISOL, com 24 placas solares de 1,5 mts x 0,92 cm marca TRANSEN; 01 Máquina de lavar roupas industrial 30Kg Marca SUZUKI, modelo LT130, N.538 220 Watts; 01 máquina tanquinho.

(...)

PARÁGRAFO QUINTO:
DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINO PRAZO DA LOCAÇÃO no dia 14/04/2015:
O LOCATÁRIO restituirá o imóvel e os móveis locados nas mesmas condições as quais recebeu, quais sejam, pintado com tinta látex na cor contida no auto de vistoria (fotos CD), sendo que as instalações elétricas, hidráulicas e aquecedor solar, móveis e acessórios deverão também estar em perfeitas condições de funcionamento.

Os autos de vistoria inicial e final (fotos CD), que farão parte deste contrato conterão assinatura dos contratantes.”
(Id. 40759964/40759965).

Logo, a apelante tinha ciência de que o imóvel deveria ser devolvido em condições de funcionamento da atividade hoteleira, o que não ocorreu.

O laudo inicial de vistoria e as fotos anexadas (Ids. 40760010 a 40760011) revelam o estado em que o hotel foi entregue para locação.

Por fim, em cumprimento ao Mandado de Ocupação e Constatação expedido na Ação de Manutenção de Posse, foi realizada vistoria por oficial de justiça que certificou a situação de abandono e as fotografias confirmam as avarias ocorridas (Id. 40759971 a 40759976).

Portanto, os fatos constitutivos da pretensão da apelada estão demonstrados e, por conseguinte, configurados os requisitos da reparação civil.

Ademais, os valores utilizados na reforma estão discriminados no processo, juntamente com os respectivos recibos, notas fiscais e orçamentos de menor preço. Desse modo, a reparação deve ser nessa importância (Id. 40759979 a 40759989).

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PERDAS E DANOS. LOCAÇÃO DE COISA MÓVEL. APROPRIAÇÃO DA COISA PELO LOCATÁRIO. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo subjetiva a responsabilidade civil, deve a pretensão respectiva deve ser analisada à luz do elemento subjetivo (culpa ou dolo).

2. Presentes a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou ao bem da vítima e a relação de causalidade, resta configurada a responsabilidade civil, impondo ao causador dos prejuízos o dever de reparação.

3. Hipótese em que se controverte acerca da responsabilidade civil por perdas e danos (dano emergente e lucro cessante) decorrentes da não restituição ao termo do contrato, de bens móveis (conjunto de mesas e cadeiras) locados, tal como avençado.

4. Existência de prova dos requisitos alusivos à responsabilidade civil que impõem o dever de indenizar.
(...)
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.079820-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/0019, publicação da súmula em 25/01/2019)

E é improcedente a arguição de que a não intimação da apelante para providenciar os reparos afasta a indenização por dano material, uma vez que o imóvel foi abandonado, sendo necessário ingressar com Ação judicial para reavê-lo.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o trabalho adicional do advogado nesta fase, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais definidos no primeiro grau de 10% para 15%
sobre o montante atualizado da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020